Tribunal: TJDFT
Processo: 0749792-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0749792-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONIDAS DE MEDEIROS DESPACHO Conforme ofertado pelo Ente Distrital no documento que acompanhou as razões recursais (ID 34762504) e requerido pelo Ministério Público na manifestação de ID 35282445, em caráter excepcional, visando um célere e harmonioso desfecho para a demanda, intime-se a parte autora para que se manifeste especificamente sobre a proposta realizada de atendimento presumivelmente imediato, no que tange ao fornecimento de transporte pelo Distrito Federal, caso haja alteração de horário das sessões de hemodiálise realizadas pela parte, como indicado. Intime-se. Prazo: 15 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.